Tribunal: STF
Processo: RE 84391
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
- MÚTUO, JUROS E TAXAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 
1 O ART. 1º DO DECRETO 22.626/33, ESTÁ REVOGADO "NÃO PELO DESUSO OU PELA INFLAÇÃO, MAS PELA LEI 4.595/64, PELO MENOS NO PERTINENTE ÀS OPERAÇÕES COM AS INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO, PÚBLICAS OU PRIVADAS, QUE FUNCIONAM SOB O ESTRITO CONTROLE DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. 
2 - A CORREÇÃO MONETÁRIA NACIONAL, NÃO REMUNERA O CAPITAL, APENAS ASSEGURA A SUA IDENTIDADE NO TEMPO. NÃO HÁ CONFUNDI-LA COM O JURO QUE É A REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. 
3 - RE CONHECIDO E PROVIDO.